Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-22.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002476-22.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO LUIS DA SILVA - CPF: 498.479.373-20 (RECORRIDO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1002476-22.2022.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): TIAGO LUIS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida narrou na inicial que, em 30/12/2021, sofreu oscilação em sua rede elétrica, vindo a danificar aparelhos eletrônicos de sua residência, a saber: um aparelho de ar condicionado; um aparelho televisor; um freezer; um aparelho de DVD; 01 óculos blu-ray; uma panela elétrica; um frigobar; uma geladeira e uma máquina de lavar.

O consumidor ingressou com processo administrativo de ressarcimento, sendo negado.

Em sua defesa, a Recorrente alega que não há registro de qualquer ocorrência em seus sistemas, contudo, não traz qualquer documento ou relatório que comprove tal assertiva, ônus probatório que lhe incumbia.

Destaco, juntando apenas documentos unilaterais, é certo que sequer foi realizada vistoria no local pela Ré, a fim de desconstituir as alegações dos consumidores e contrapor o próprio laudo técnico juntado a exordial.

Outrossim, a parte autora, além do laudo técnico, ainda arrolou testemunhas que confirmaram sua versão de existência de oscilação na rede elétrica, de modo que a condenação da concessionária, a título de reparação de danos, é medida a ser mantida no presente caso.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Dano material devido, na medida em que restou demonstrado o prejuízo do reclamante, o que implica na cogente condenação da Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 29.979,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais)
, acrescido de correção monetária, pelo INPC a contar do efetivo prejuízo e com juros legais a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023